Tribunal: TJDFT
Processo: 0709734-97.2021.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709734-97.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DECOLAR. COM LTDA. APELADO: JUAREZ GOMES DE ARAUJO JUNIOR, VIVIANE DE AMORIM LOIOLA ARAUJO, J. P. L. D. A., J. L. L. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: JUAREZ GOMES DE ARAUJO JUNIOR D E C I S Ã O Apelação Cível – Cabimento do Recurso – Princípio da Dialeticidade – Não Conhecimento. DECOLAR.COM LTDA interpõe recurso de Agravo de Instrumento contra Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria em Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada por JUAREZ GOMES DE ARAUJO JUNIOR, VIVIANE DE AMORIM LOIOLA ARAUJO, J. P. L. D. A. e J. L. L. D. A., ambos representados por seu genitor, o primeiro apelante, a qual julgou procedentes os pedidos “para condenar a requerida a restituir os valores desembolsados de R$ 3.572,79 (três mil, quinhentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos), corrigidos monetariamente a contar do desembolso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, assim como, a título de compensação pelos danos morais, o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devidamente corrigido monetariamente pelo INPC a partir da efetiva intimação desta sentença que promovera o arbitramento dos danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação”. Em suas razões recursais, a parte Apelante suscitou preliminar de ilegitimidade, pois “limitou-se a intermediar a aquisição das passagens, atuação que não a torna responsável pela execução do transporte”. No mérito, afirma inexistir sua responsabilidade sobre o ocorrido, pois “a alteração de voo se deu exclusivamente pela Cia Aérea sem prévia notificação a Decolar”. A douta Procuradoria de Justiça ofertou manifestação ao ID no 37182645 suscitou preliminar de admissibilidade do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Intimada a se manifestar sobre o cabimento do recurso, nos termos do Despacho de ID no 37196781, o Apelante não se manifestou, conforme certificado sob ID no 37878785. É o relatório. Decido unipessoalmente. Conforme relatado, a parte Apelante suscitou preliminar de ilegitimidade, pois “limitou-se a intermediar a aquisição das passagens, atuação que não a torna responsável pela execução do transporte”. No mérito, afirma inexistir sua responsabilidade sobre o ocorrido, pois “a alteração de voo se deu exclusivamente pela Cia Aérea sem prévia notificação a Decolar”. Todavia, o caso ora em análise não diz respeito a problemas com serviço de intermediação de transporte aéreo, mas, sim, problemas com serviço de intermediação de hospedagem. Assim, o instrumento recursal é defeituoso, por não dialogar com a Sentença atacada, tampouco contrapô-la, tratando-se de mero texto padrão dissociado da realidade dos autos. O Princípio da Dialeticidade, ou Dialogicidade, estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça: "APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DESCONSTITUÍDA EM OUTROS AUTOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. RAZÕES DISSONANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. 1. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. 2. A desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro e a consequente falta de interesse de agir que foram reconhecidos na r. sentença não foram objeto do recurso de apelação, o que impossibilita seu conhecimento. 3. Apelo não conhecido." (Acórdão 1430844, 07122432820218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 26/7/2022.) "CONSUMIDOR. BANCO. INTERESSE RECURSAL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE DIGITAL. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. 1. Ante a violação ao princípio da dialeticidade e a inexistência de interesse recursal, não se conhece da parte do recurso que se encontra dissociada dos fundamentos da sentença, tampouco do pedido recursal que já foi concedido na sentença. 2. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do CDC, conforme o enunciado da Súmula no 297 do STJ. 3. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 4. Comprovado que a conta bancária foi aberta de forma fraudulenta por terceiros, a instituição financeira deve responder pelos danos materiais decorrentes de sua falha na prestação dos serviços. Súmula no 479 do STJ. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido." (Acórdão 1191143, 07000321420188070017, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se as partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator